Tribunal: TJSP
Processo: 1000212-39.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
IPVA – Veículo transferido a outro proprietário, por determinação judicial – Detran que cumpriu a determinação e procedeu à transferência, comunicando nos autos – Fazenda que possuía meios de acessar a informação - Comprovação de que o autor não é proprietário do bem - Cobrança indevida – Realização de protesto – Responsabilidade da Administração.
DANOS MORAIS – Equívoco dos órgãos

Ementa:
IPVA – Veículo transferido a outro proprietário, por determinação judicial – Detran que cumpriu a determinação e procedeu à transferência, comunicando nos autos – Fazenda que possuía meios de acessar a informação - Comprovação de que o autor não é proprietário do bem - Cobrança indevida – Realização de protesto – Responsabilidade da Administração.
DANOS MORAIS – Equívoco dos órgãos competentes que gerou dissabores ao autor – Protesto que gera prejuízos "in re ipsa" - Indenização devida – Redução do valor para R$ 5.000,00 – Recurso da Fazenda parcialmente provido, não provido o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188991
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000212-39.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante SEVERINO VALTER DIAS DA SILVA
e Apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso da Fazenda e negaram provimento ao recurso do autor. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000212-39.2019.8.26.0066 -Voto no 29979 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1000212-39.2019.8.26.0066
APTES. : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SEVERINO
VALTER DIAS DA SILVA
APDOS. : OS MESMOS E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN
COMARCA: BARRETOS 1a VARA CÍVEL
JUIZ : CLAUDIO BÁRBARO VITA
VOTO No: 29979
EMENTA IPVA Veículo transferido a outro proprietário, por
determinação judicial Detran que cumpriu a determinação e
procedeu à transferência, comunicando nos autos Fazenda que
possuía meios de acessar a informação - Comprovação de que o
autor não é proprietário do bem - Cobrança indevida

Realização de protesto Responsabilidade da Administração.
DANOS MORAIS Equívoco dos órgãos competentes que gerou
dissabores ao autor Protesto que gera prejuízos “in re ipsa” -
Indenização devida
Redução do valor para R$ 5.000,00

Recurso da Fazenda parcialmente provido, não provido o do
autor.
RELATÓRIO
Trata-se de ação movida por Severino Valter Dias da Silva
contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e o Departamento Estadual de
Trânsito, objetivando a declaração de inexigibilidade de débitos de IPVA
incidentes sobre veículo cuja transferência a outro proprietário já havia sido
determinada judicialmente, bem como a condenação dos réus ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais.
A r. sentença de fls. 228/235, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade dos débitos de
IPVA do veículo em relação ao autor e para condenar os réus, solidariamente, ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00, com
correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Lei 11.960/09, ambos a partir
da data da sentença. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000212-39.2019.8.26.0066 -Voto no 29979 - F
3
arcar com as custas e despesas processuais de forma equitativa, além de
honorários advocatícios em favor do advogado do autor no importe equivalente a
15% da condenação, e em favor dos patronos dos réus, no valor de R$ 1.000,00,
diante da improcedência do pedido relativo aos danos materiais, observada a
gratuidade processual.
Inconformadas, recorrem ambas as partes.
A Fazenda Estadual alega que o fato gerador do IPVA ocorre
no dia 1o de janeiro de cada exercício, sendo responsável pelo pagamento quem
figura como proprietário do veículo nos cadastros do Detran; que a sentença
proferida nos autos de no 0003416-66.2014.8.26.0072 fez coisa julgada apenas
entre as partes envolvidas; que o Estado não pode ser garantidor de todos os
prejuízos sofridos pelas partes, sendo descabido o arbitramento de indenização
por danos morais; que não pode ser responsabilizada com base na teoria do risco
administrativo e que não houve prática de ilícito; que a inscrição de débito na
Dívida Ativa e de seus dados no CADIN não expressa dano indenizável.
O autor aduziu que há documentação nos autos, relativa à
empresa em que trabalhava, em que há a informação de que os colaboradores
devem ter seus cadastros livres de ônus, sob pena de dispensa; que os dados
sobre os lucros cessantes se baseiam em informativo apresentado pela própria
empresa.
Recursos tempestivos e respondidos (fls. 262/265 e 269/273).
FUNDAMENTOS
Narra a petição inicial que o autor foi surpreendido com a
notícia de que havia lançamento de protesto de dívida em seu nome, e ao
consultar o conteúdo do protesto, foi informado que as dívidas consistiam em
débitos de IPVA em aberto, em relação ao veículo de marca Fiat, modelo Marea
Weekend Turbo, ano 1999/1999, RENAVAM 00714961639, placas CPE 8582.
Afirma que, embora tenha sido determinada nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000212-39.2019.8.26.0066 -Voto no 29979 - F
4
processo no 0003416-66.2014.8.26.0072 a transferência do bem à empresa
J.A.N. Ferreira Veículos ME, com cumprimento pelo Detran, foi responsabilizado
por débitos posteriores a esta transferência. Requer a declaração da nulidade dos
débitos de IPVA, além de indenização por danos morais e materiais.
Com efeito, a documentação coligida aos autos comprova
satisfatoriamente que, por decisão judicial datada de 22 de agosto de 2017, foi
determinada a transferência do veículo supra descrito (fls. 105), com
comunicação por meio de ofício dirigido à Detran, datado do dia seguinte (fls.
108).
Por sua vez, o Detran, na data de 26 de janeiro de 2018,
expediu ofício informando o cumprimento da decisão judicial, com a transferência
do veículo à empresa J.A.N. Ferreira Veículos ME e expedição de nova
documentação para o automóvel no exercício de 2018 (fls. 114/115).
A autoridade competente, pois, não apenas foi devidamente
informada da transferência, como ainda afirmou a adoção das providências
cabíveis para registrá-la nos cadastros competentes.
Verifica-se na hipótese falha no serviço prestado pela
Administração.
O sistema processou os dados que foram repassados ao
DETRAN por via judicial, tendo a Fazenda meios para a ciência sobre a
transferência, não havendo que se falar em desconhecimento de negócios
entabulados entre particulares, nem tampouco se arrimar na alegação de que a
sentença produz coisa julgada apenas entre as partes.
Inexiste, assim, razão para a cobrança do tributo, uma vez
que a incidência tributária está diretamente ligada à propriedade do veículo. Não
detendo o autor mais a propriedade do bem, desapareceu a hipótese de
incidência do imposto.
A existência de dano moral foi corretamente reconhecida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000212-39.2019.8.26.0066 -Voto no 29979 - F
5
porquanto a responsabilização do requerente por impostos indevidos e
protestados lhe gerou transtornos e prejuízos in re ipsa.
Via de consequência, e tendo em vista a ilegalidade da
cobrança, era mesmo de rigor a fixação de indenização pelos danos morais.
Ainda que os fatos não tenham produzido resultados
persistentes e mais graves, o autor certamente passou por dissabores em
decorrência
do
equívoco
perpetrado
pelas
autoridades
competentes,
especialmente no campo negocial.
Contudo, entendo que é o caso de reduzir o valor, mas não
de suprimir a indenização, como pretende a Fazenda.
Assim, mostra-se mais adequada à espécie a fixação de
indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga
solidariamente pelos requeridos, com juros e correção monetária na forma
definida na r. sentença, valor que atende aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, compensando o abalo sofrido e exercendo viés pedagógico, sem
contudo induzir o enriquecimento sem causa do autor.
No que se refere aos danos materiais, de fato a
documentação apresentada a fls. 189/194 é insuficiente para reconhecer os
lucros cessantes pretendidos.
A mera apresentação de informativo da empresa em que o
requerente trabalhava, informando a dispensa ou não aceitação de fornecedores,
colaboradores ou prestadores com cadastro negativado não demonstra que o
autor foi efetivamente dispensado, ou que deixou de receber serviços em virtude
do ocorrido.
Diante do resultado do recurso, deixo de fixar honorários
recursais. Nesta linha:
“No que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000212-39.2019.8.26.0066 -Voto no 29979 - F
6
enunciados administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo
Plenário desta Corte, depreende-se que as novas regras relativas ao tema,
previstas no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, serão aplicadas
apenas aos recursos sujeitos à novel legislação, tanto nas hipóteses em
que o novo julgamento da lide gerar a necessidade de fixação ou
modificação dos ônus da sucumbência anteriormente distribuídos, quanto
em relação aos honorários recursais (§ 11).
Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a
interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a
fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte
recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou
improvimento do recurso.” (AgInt no REsp 1703414/MG, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018,
DJe 22/02/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso da Fazenda e nego provimento ao recurso do autor.
REINALDO MILUZZI
Relator